Tribunal: TJDFT
Processo: 0712762-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712762-48.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO CICERO DA SILVA APELADO: GLAUCIA RODRIGUES BRILHANTE, JUAREZ BRILHANTE DE ARAUJO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MARCO CÍCERO DA SILVA contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e o pedido reconvencional formulado pelos apelados. O apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que “é pessoa pobre, no sentido jurídico da palavra, não possuindo meios nem recursos financeiros para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem que lhe reste prejudicada sua própria sobrevivência e de seu núcleo familiar, conforme documentos anexos a este recurso.” É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça ao apelante. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. No caso, o apelante requereu a benesse sob o fundamento de que “é pessoa pobre, no sentido jurídico da palavra, não possuindo meios nem recursos financeiros para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem que lhe reste prejudicada sua própria sobrevivência e de seu núcleo familiar, conforme documentos anexos a este recurso.” (ID 60919123). Além disso, o apelante afirmou que possui salário líquido de R$4.926,30 e, além dos empréstimos consignados em contracheques, também possui débitos que perfazem o montante de R$6.991,38. Com efeito, verifica-se que o apelante é servidor público e aufere mensalmente remuneração líquida de R$4.926,30 (ID 60919129). No entanto, a documentação colacionada junto ao apelo não demonstram a alegada hipossuficiência, uma vez que os débitos referentes ao financiamento do imóvel adquirido possuem valor muito próximo daquele vertido pelo apelante enquanto proprietário do imóvel alienado (ID 60919096). Em verdade, verifica-se que o apelante assumiu uma dívida acima da sua capacidade econômica, o que não se confunde com estado de pobreza. Noutro giro, não se pode descurar o princípio democrático, considerando que os custos processuais serão pagos pela coletividade enquanto a origem da problemática invocada é vivenciada individualmente pelo apelante. Dessa forma, inconcebível a concessão da gratuidade de justiça sem a comprovação da situação de hipossuficiência. Ademais, o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. O Código de Processo Civil prevê: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator